Tribunal: TJES
Processo: 5002137-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Amamentação
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO FELIX CONTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende,
Marcelo Felix Conti

(id 2297120),

ver reformada a decisão (id 2297453) que, em sede de mandado de segurança, concedeu apenas em parte o pedido liminar para determinar a sua convocação imediata para exercício das funções no magistério público municipal, nas unidades escolares
Manoel de Paula Serrão e Amarilis Fernandes Garcia.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) foi aprovado em concurso público para magistério no Município de Anchieta em 2011, tendo entrado em exercício na escola EMEF Manoel de Paula Serrão; (ii) seguindo orientações médicas, pediu licença do cargo público em 01 de abril de 2021 com o objetivo de tratar de varizes nos membros inferiores; (iii) retornando às atividades menos de um ano da concessão da licença, fora surpreendido com o preenchimento de seu posto de trabalho por outro professor e com a remoção para as unidades escolares
Manoel de Paula Serrão e Amarilis Fernandes Garcia; (iv)
embora tenha requerido licença para tratamento de assuntos particulares, o que implicou a declaração da vacância do posto de trabalho junto à

escola EMEF Manoel de Paula Serrão, o afastamento, em verdade, se deu para tratamento de saúde, de forma que, nessas circunstâncias, não pode ser impedido de retornar à unidade escolar originária, conforme prescreve a alínea
h
do inciso I do art. 25 da Lei Municipal 426/2007.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 2311597).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 2605748).

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal diz respeito à validade da remoção do agravante, servidor público efetivo do magistério do Município de Anchieta, da escola EMEF Manoel de Paula Serrão para as unidades escolares
Manoel de Paula Serrão e Amarilis Fernandes Garcia
.

Pelo que se depreende da prova documental coligida (id 2297130), antes da prática do ato administrativo impugnado o recorrente solicitou
expressamente
à Administração Municipal, em 08 de março de 2021,
licença sem vencimentos por quatro anos
, o que lhe fora concedido, nos termos do art. 107 da LC n° 27/2012, pelo período de 01 de abril de 2021 a março e 2025.

A partir daí, em estrito cumprimento ao Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta, fora publicada pela Secretaria Municipal de Educação a Portaria n° 38/2021, removendo o recorrente da

escola EMEF Manoel de Paula Serrão (id 2297285), em atenção ao que determina a alínea
c
do inciso II do art. 25 da Lei n° 426/2007, a saber:

Art. 25. O posto de trabalho do profissional da educação, é considerado:

II – Vago – nos casos de: [...]

c) licença para tratar de interesses particulares;

A respeito, informou o Sr. Secretário Municipal de Educação que
“outro profissional assumi[u] a localização, sendo o servidor Marcelo
[aqui agravante]
removido de ofício para local com carga horária da disciplina de língua portuguesa (EMEB Manoel de Paula Serrão (8h) e EMEB Amarilis Fernandes Garcia (8)), conforme se verifica da Portaria SEME n° 48/2021.”
(ID

2297451)

Ora, a jurisprudência deste e. Tribunal é absolutamente pacífica no sentido de que
“a movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade. A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137408, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

A validade do ato administrativo, nesse aspecto, apenas pressupõe a observância dos princípios da Administração Pública catalogados no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, em especial à impessoalidade, conforme bem ressalva a doutrina especializada:
“[...] é importante destacar que essas modalidades de deslocamento funcional podem esconder inaceitável arbítrio por parte do órgão administrativo, mediante flagrante ofensa ao princípio da impessoalidade. Se isso ocorrer, o ato é írrito e nulo.102 Para evitar esse tipo de desvio de finalidade, cabe ao administrador explicitar, de forma clara, as razões de sua decisão relativamente a determinado servidor (motivação), permitindo seja exercido o controle de legalidade sobre a justificativa apresentada. Deve, ainda, exigir-se que tais atos resultem de critérios previamente estabelecidos, diante dos quais possam todos os servidores merecer o mesmo tratamento.”
(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo : Atlas, 2015. p. 643)

Esse também é o firme entendimento exarado por esta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA ATO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFÍCIO INSPETORA PENITENCIÁRIA DISCRICIONARIEDADE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ANALISADO MANUTENÇÃO DA NOVA LOCALIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 estabeleça uma ordem de preferência, não há que se falar que a recorrida foi preterida, já que os critérios nele estabelecidos servem para balizar a ação estatal, porém não podem engessar o administrador público a ponto de inviabilizar a pronta tomada de decisão a fim de equacionar a distribuição de inspetores penitenciários nos estabelecimentos prisionais capixabas.
3. É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade. O administrador pode promover a realocação do servidor na estrutura administrativa, de acordo com a necessidade do interesse público e desde que respeitados os aspectos vinculados do ato competência e finalidade , bem como, desde que exponha a motivação, ainda que posteriormente ou na esfera judicial. Precedentes.
4. In casu , a inspetora penitenciária não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança da recorrida. 5. Ademais, a Portaria nº 522-S, de 10 de maio de 2019 possui motivação idônea, porque foi embasada no Decreto nº 1285-S de 02 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo em 03 de maio de 2019, o qual, por sua vez, considerando a Portaria nº 357 de 25 de março de 2019 que cessou os efeitos da aposentadoria por invalidez permanente da recorrida, reverteu-a ao quadro de servidores da Secretaria de Estado da Justiça SEJUS. Ao apreciar o pedido de reconsideração, ainda, a autoridade tida como coatora, Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, fundamentou que a servidora estava em licença médica para tratamento de saúde de 29.01.2012 a 28.08.2017, intercaladas com licenças de natureza gravídica e licença gestante, sendo que de 29.08.2017 a 12.02.2019 foi afastada devido a aposentadoria por invalidez e que após realizada a perícia médica pelo IPAJM foi verificada a possibilidade de retorno da apelada para a atividade. Contudo, durante esse tempo, houve rotatividade de servidores e, quando do retorno da recorrida, a lotação de inspetores do sexo feminino na PRSF já estava completa. Por outro lado, havia necessidade de servidores efetivos do sexo feminino, sobretudo com experiência, no CPFCOL, destinado a detentas. 6. Por fim, o fato de a recorrida haver colacionado Portarias, posteriores à que determinou a sua localização, que denotem que duas policiais do sexo feminino foram localizadas na PRBSF e um do sexo masculino foi lotado na CPFCOL, não é suficiente para infirmar a justificativa adotada pela autoridade coatora de que, no momento da elaboração do ato de localização da apelada, a necessidade era de servidora efetiva e qualificada na CPFCOL. 7. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 057190004119, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O ato de remoção de servidor no interesse da Administração é eminentemente discricionário, pautado por juízo de conveniência e oportunidade, não obstante o que deve ser necessariamente motivado e pode ser submetido a controle judicial quanto a sua legalidade - em sentido amplo.
2. No caso vertente não foi expressa qualquer motivação que subsidiasse a transferência da servidora, a qual, embora não goze de inamovibilidade, teve sua lotação alterada sem que lhe fosse dado conhecimento acerca dos critérios utilizados, já que aqueles legalmente estabelecidos (artigo 35, §2º da lei complementar estadual nº 46/94: menor tempo de serviço; residente em localidade mais próxima; menos idoso) não teriam sido observados, a teor das informações funcionais trazidas aos autos no sentido de que servidores de idêntico cargo e função com menor tempo de serviço não teriam sido igualmente remanejados. 3. Apesar de invocar o Estado do Espírito Santo a Portaria nº 1250-S, de 13/08/2013, para subsidiar o ato em análise, vê-se tê-la, em verdade, desobedecido, já que, embora prevista a hipótese de movimentação de ofício, no interesse da Administração, de servidores (artigo 3º, II), seu processamento contempla a elaboração de relatório circunstanciado por parte do diretor da unidade sobre os motivos que recomendam o afastamento do servidor da respectiva unidade, que será analisado pela Gerência de Gestão de Pessoas, a qual fundamentará suas razões pelo seu deferimento ou não (artigo 9º, §2º, I), do qual não se tem notícia nestes autos. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 024190280743, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Nesse cenário, inexiste mácula a ser corrigida no ato de remoção do servidor, porquanto devidamente amparada em critério prévio e objetivo previsto expressamente na legislação de regência.

Com efeito, prevendo o Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta que a concessão de licença para tratar de interesses particulares enseja a remoção, ao servidor não pode ser assegurado o direito de retornar ao posto original de trabalho, mormente por se tratar de ato administrativo vinculado, em que há a restrição da liberdade da Administração Pública em atuar conforme juízo de conveniência e oportunidade.

No que se refere ao pedido recursal de conversão da licença para tratar de interesses particulares

em tratamento de saúde, inexiste amparo fático e normativo para o seu acolhimento, na medida em que não se mostra crível supor que o recorrente, ao formular requerimento de próprio punho de afastamento pelo período de quatro anos e sem vencimentos, na verdade buscara apenas se ausentar do serviço temporariamente para tratamento de saúde.

E, ainda, há outra relevante circunstância: segundo informado pelo Secretário Municipal de Educação,
“[...] o laudo médico apresentado tem lapso temporal de 09 meses do início da licença, [...] não traz em momento nenhum impedimento ao trabalho e [...] o servidor não protocolou nenhum tipo de atestado antes da licença, para que passasse por inspeção médica e conseguisse a licença médica [...].”
(id

2297451)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo
de instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. ATO VINCULADO. ausência de discricionariedade. Recurso desprovido.

1)
Prevendo o Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta (alínea
c
do inciso II do art. 25 da Lei n° 426/2007) que a concessão de licença para tratar de interesses particulares enseja a remoção, ao servidor não pode ser assegurado o direito de retornar ao posto original de trabalho, mormente por se tratar de ato administrativo vinculado, em que há a restrição da liberdade da Administração Pública em atuar conforme juízo de conveniência e oportunidade.

2)
Recurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.